Tribunal: TJMT
Processo: 1023287-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023287-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 109.973.771-00 (APELANTE), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. PRAZO DECENAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente pedido revisional em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e exibição de documentos contra instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre:

(i) a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC ou do prazo decenal do art. 205 do CC às ações revisionais de contrato bancário;

(ii) a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal; e

(iii) a forma de restituição dos valores eventualmente pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às ações revisionais de contrato bancário é o decenal, por se tratar de pretensão fundada em direito pessoal (art. 205 do CC). A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.996.052/RS e AgRg no AREsp 137.892/PR) confirma tal entendimento.

4. A análise dos contratos demonstra a fixação de juros remuneratórios em patamares superiores a três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que configura abusividade conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

5. Impõe-se, assim, a adequação das taxas de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo BACEN nas datas das contratações (julho/2024, agosto/2023, março/2021 e dezembro/2020), assegurando-se a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, corrigidos pelo IPCA desde cada pagamento e acrescidos de juros pela taxa SELIC desde a citação.

6. Inexistindo má-fé comprovada da instituição financeira, a restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC não se aplica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição quinquenal e julgar procedente o pedido de revisão dos contratos de empréstimo pessoal consignado, determinando-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN, bem como a restituição simples dos valores pagos indevidamente, conforme apuração em liquidação.

8. Inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional aplicável às ações revisionais de contrato bancário é o decenal, nos termos do art. 205 do CC.

2. São abusivos os juros remuneratórios que excedem em mais de três vezes a taxa média de mercado, devendo ser limitados a esse patamar.

3. A restituição do indébito, quando ausente má-fé do credor, deve ocorrer na forma simples, com correção monetária pelo IPCA e juros SELIC desde a citação.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Benedito da Costa Ribeiro Filho
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da “Ação de Revisão de Taxa Anual de Juros c/c Restituição de Valores e Pedido Incidental de Exibição de Documentos”

ajuizada pelo ora recorrente em face da
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Prolatada a sentença (ID. 302310431), nos termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, RECONHEÇO a prescrição da pretensão revisional em relação aos contratos celebrados há mais de 5 anos, conforme discriminado na fundamentação.

Via de consequência, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA ANUAL DE JUROS c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES e PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

Em suas alegações recursais (ID. 302310434),
Benedito da Costa Ribeiro Filho
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios em discrepância com a taxa média do mercado financeiro e que o prazo prescricional a revisão é de 10 anos.

Sustenta que as cobranças dos juros pelos contratos, interligados por renegociações, ultrapassam de 8 a 13 vezes maior que a média de mercado. Afirma que a abusividade descaracteriza a mora.

Defende ser o caso de revisão dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, inclusive os contratos anteriores, renegociados.

Aduz que o termo inicial a contagem do prazo é da lesão ao direito. Sendo a relação de trato sucessivo o início do prazo é do último desconto.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 319757857), suscita a instituição apelada preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Instituição Financeira apelada sustenta em preliminar de contrarrazões, ofensa a dialeticidade, aduzindo que o Apelante não impugnou, especificadamente, os termos da sentença.

Da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade do Apelante e pelas quais pretende a reforma do decisum, tanto assim, que o Apelado não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Dessa forma deixo de acolher referida preliminar.

O apelante requer em suas razões recursais, seja afastada a prescrição quinquenal reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Impõe-se desta forma, respeitado o entendimento perfilhado pelo magistrado, a analise prejudicial de mérito - prescrição quinquenal (artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor), o que redundará na apreciação efetiva de seus desdobramentos, tanto no que se refere aos pedidos de restituição de valores em tese pagos idevidamente, em virtude de alegada aplicação de taxa de juros remuneratórios acima da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato bancário c/c restituição de valores e pedido incidental de exibição de documentos em desfavor de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

Alegou o autor em síntese, que formalizou mais de 20 contratos de empréstimo com a ré nas modalidades de empréstimo pessoal, em renegociações das dívidas em operação denominada “mata-mata”, assumindo vários contratos resultantes de refinanciamentos, entrando em verdadeira "bola de neve". Sustentou que não conseguiu quitar seus débitos em razão dos juros extrapolatórios e da forma de cobrança realizada pela instituição financeira.

A instituição financeira requerida contestou a inicial, suscitando preliminarmente, prescrição da pretensão autoral, e no mérito, defendeu os juros cobrados que segue a orientação do Banco Central.

Em sentença, o juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão revisional dos contratos celebrados há mais de 5 anos do ajuizamento da ação, além de julgar improcedentes o pedido revisional quanto aos demais contratos não alcançados pela prescrição.

Insurge o autor contra a sentença a afastar a prescrição quinquenal ao passo de ser ao caso o prazo de decenal. No mérito sustenta a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios de todos os contratos, atual e anteriores.

Em princípio, cumpre considerar que o prazo prescricional das ações de revisão de contrato, nas quais se busca declaração de abusividade de cláusula contratual, é decenal, uma vez que fundadas em direito pessoal, nos termos do art. 205, do Código Civil.

O entendimento do C. STJ sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO E REPETIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. 1.
A prescrição da pretensão para revisar contratos bancários e pleitear restituição de valores indevidamente pagos segue a norma do artigo 205, do Código Civil. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no AREsp 137.892/PR, Relatora a Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/3/2013, DJe 19/3/2013). (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO . PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS . ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO . 1. Recurso especial interposto em 09/11/2020 e concluso ao gabinete em 11/04/2022. 2. Cuida-se de ação revisional de contratos. 3. O propósito recursal consiste em determinar o prazo prescricional de contratos que tiveram sucessão negocial. 4.
A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato
. 5. Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1996052 RS 2021/0238558-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022) (g.n.)

“Processual Civil. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Ação monitória. Bancário. Saldo devedor em conta corrente. 1. Comissão de permanência. (...) 2. Conforme entendimento assente deste Tribunal,
o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior
, é vintenário (sob a égide do Código Civil e 1916) ou
decenal (na vigência do novo Código Civil) pois fundadas em direito pessoal
. (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1823860/SP, j. 17/11/2015, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). (g.n.)

Nesse sentido este eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CC/2002 – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE 10 ANOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA SENTENÇA ANULADA COM O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR SEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial assente, em se tratando de ação revisional de contrato com pedido de repetição do indébito o prazo prescricional é de 10 anos, na forma prevista no art. 205, do Código Civil
, tendo em vista que o pedido se funda na cobrança indevida de valores. A repetição de indébito é tão somente consequência da revisão das cláusulas abusivas.” (N.U 1000647-07.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

Neste norte, cumpre considerar que o prazo prescricional das ações de revisão de contrato, nas quais se busca declaração de abusividade de cláusula contratual,
é decenal
, uma vez que fundadas em direito pessoal, nos termos do art. 205, do Código Civil.

Portanto, considerando as datas das assinaturas dos contratos, com referência o ajuizamento da ação em 09/04/2025, tem-se que os contratos celebrados a após
maio de 2015 não foram alcançados pela prescrição
, devendo ser objetos da presente ação revisional.

Superadas as prefaciais, passa-se a analisar as teses de mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1o, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso dos autos, os contratos de empréstimos pessoal consignado de números: 1) no 040100152253 firmado em 12/07/24 (ID. 302310380), 2) no 040100138272 firmado em 22/08/23 (ID. 302310379), 3) no 040400078323 firmado em 16/03/21 (ID. 302310382) e, 4) no 040400076486 firmado em 23/12/20 (ID. 302310381), fixaram taxas de juros remuneratórios em patamares significativamente superiores à média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações similares à época:

Pela analise dos contratos, nos quais se vê que foram aplicadas, respectivamente, aos empréstimos pessoais ajustados entre as partes, com desconto direito em conta (consignado), as taxas de juros estão à razão de
18% ao mês e 628,76% ao ano (julho/2024)
; de
18% ao mês e 628,76% ao ano (agosto/2023)
; de
22,0% ao mês e 987,22 ao ano (março/2021)
; e, de
13% ao mês e 333,45% ao ano (dezembro/2020)
.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), nos meses de
julho/2024
,
agosto/2023
,
março/2021
e
dezembro/2020
, ou seja, na data da realização das avenças, as Taxas Médias de Mercado dos juros para a operação mencionada era respectivamente
de 1,75% a.m. e 23,16% a.a.
; de
1,87% a.m. e 24,86% a.a
; de
1,45% a.m. e 18,88% a.a
; e de
1,43% a.m. e

18,60% a.a
:

Como se vê, a taxa de juros remuneratórios contratadas ultrapassam os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o
dobro
ou o
triplo
, sendo este o caso dos autos.

Desse modo, configurada a abusividade, pois fixados acima de 3 vezes a média de mercado, sendo cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se as taxas aos respectivos índices estabelecidos pelo Banco Central à época para cada contrato em questão.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

Quanto à repetição dos valores pagos a maior pelos contratos, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos, a repetição deve ser feita na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e ajustando-os à taxa correspondente a uma vez e meia a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se a ausência de comprovante de residência do autor conduz à inépcia da inicial;

(ii) saber se a quitação das parcelas do contrato descaracteriza o interesse de agir;

(iii) saber se é devida a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato;

(iv) saber se é cabível o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem;

(v) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança de juros tidos por abusivos;

(vi) saber qual o critério de fixação dos honorários advocatícios e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada de comprovante de residência não configura inépcia da inicial, por não ser documento essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II e §2o do CPC.

4. O interesse processual subsiste mesmo nos contratos quitados, por força da Súmula 286 do STJ.

5.
A taxa de juros contratada (3,41% a.m. – 49,54% a.a.) excede uma vez e meia a média do mercado (2,08% a.m.), sendo, pois, abusiva. Fixação em 3,12% a.m., conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com cláusula de facultatividade, inexistindo venda casada. A tarifa de avaliação de bem foi expressamente pactuada e não revela onerosidade excessiva.

7. Tarifa de avaliação de bem e seguro. Legalidade.

A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou.

8. A repetição do indébito deve observar a forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar.

2. A contratação de seguro facultativo e a tarifa de avaliação de bem são válidas, desde que pactuadas em instrumento apartado e ausente onerosidade excessiva.

3.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do credor.

4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial.

5. Mesmo contratos quitados podem ser objeto de revisão judicial.

6. A condenação em honorários deve incidir sobre o valor da condenação, observado o critério da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 85; CDC, arts. 6o, III, IV, V; 54-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018. (N.U 1007989-82.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)
(g.n.)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1o). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)

Diante das alterações acima não há como considerar a mora do autor, devendo a instituição requerida adequar o contrato, procedendo à restituição daquilo que foi paga à maior de forma simples e atualizada.

Considerando que decorreu de contrato originário e renegociação com encargos exorbitantes, deverá a CREFISA moldar o débito proveniente do contrato originário, e após, aquilatar o que restou pago, para fazer incidir nos contratos renegociados.

Na liquidação do julgado, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos. Em havendo saldo remanescente em favor do autor, faculto a restituição de forma simples e atualizada, sendo extinta a obrigação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de
afastar
a prescrição quinquenal e, no mérito,
julgar procedente
o pedido de revisão dos contratos de empréstimo pessoal consignado de no 040100152253, no 040100138272, no 040400078323 e no 040400076486, bem como dos demais contratos renegociados não alcançados pela prescrição, datados até maio de 2015, devendo a requerida exibir os respectivos instrumentos contratuais.

Determino
, ainda, a adequação das taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) nas datas das contratações, com a consequente
restituição
dos valores pagos a maior, de
forma simples
, a ser apurada em liquidação de sentença.

A correção monetária deverá incidir pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e os juros de mora deverão ser calculados com base na taxa SELIC, contados desde a citação.

Na elaboração dos cálculos, deverá ser observado o disposto nos arts. 389, § 2o, e 406, § 1o, do Código Civil, conforme alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024, bem como a Resolução CMN no 5.171/2024, do Banco Central do Brasil.

De consequência,
inverte-se
os ônus sucumbenciais para condenar a Crefisa S/A. Crédito, Financiamento e Investimentos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025